Tribunal: TJDFT
Processo: 0792454-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÕES CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. CONTRATOS FORMALIZADOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que o d. Juízo de origem apresentou de forma clara as razões que embasaram sua convicção, verifica-se que a decisão agravada cumpre os requisitos constitucionais e legais de fundamentação. Ainda que haja discordância da parte, foi devidamente exposta a ratio decidendi que levou à procedência parcial dos pedidos autorais. Assim, a decisão mostra-se suficientemente motivada, atendendo ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/15.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Réu/Apelante, restando afastado o nexo causal entre a conduta dele e supostos prejuízos causados à Autora/Apelada.
4. Extrai-se da prova dos autos que os contratos no 53-2395286/23 (Cartão de Benefício Consignado), no 52-2395285/23 (Cartão de Crédito Consignado) e no 50-014121711/23 (Empréstimo Consignado) foram firmados com a instituição financeira em 22/6/2023, por meio de assinatura eletrônica validada com biometria facial e geolocalização correspondente ao endereço informado à instituição, com os respectivos valores contratados — dois de R$ 1.330,00 e um de R$ 21.162,36 — devidamente creditados na conta bancária da Autora/Apelada nos dias 11 e 12/9/2023, evidenciando a efetivação das operações.
5. A confirmação das contratações ocorreu por meio de biometria facial, cujas imagens apresentam correspondência com a fotografia constante do documento pessoal juntado à inicial e com aquele utilizado na formalização das respectivas operações. Embora a Autora/Apelada alegue ter acreditado que estava realizando prova de vida do INSS, os elementos constantes do feito demonstram que essa versão não se sustenta diante das evidências emergidas do conjunto fático-probatório dos autos.
6. Reconhecida a inexistência de vínculo causal entre a atuação da instituição financeira e o alegado prejuízo da consumidora, não subsiste fundamento para invalidar os contratos firmados entre as partes. Por consequência lógica da manutenção da validade desses ajustes, afasta-se qualquer obrigação de indenização por danos morais, devido à ausência de nexo causal que justifique a reparação civil.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.